Tribunal: STF
Processo: ACO 3678
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
(Petição nº 9356/2026)

O Estado do Rio de Janeiro peticiona nos autos, alegando descumprimento, pela União, de decisão proferida nestes autos em dezembro de 2025 (DJe de 7/1/26), na medida em que,

“[e]m reunião realizada no dia 12 de janeiro p.p., a STN confirmou seu entendimento no sentido de que a cobrança deveria abranger (i) os valores pagos em 2023, acrescidos da sua atualização monetária, pelo IPCA (também) considerados nas estimativas do Estado e (ii) os valores relativos à diferença entre os valores devidos, considerando a progressão do RRF, sem penalidades, e os efetivamente pagos pelo Estado nos exercícios de 2024 e 2025, acrescidos da sua correção monetária”.

Pede o Estado Fluminense que seja proferida decisão interlocutória para resguardar o correto cumprimento da decisão datada de 22/12/25, determinando 

“à STN e ao Banco do Brasil que se abstenham de realizar a cobrança indevida e deem cumprimento à extensão dos efeitos da tutela provisória de urgência deferida nestes autos, com a expressa manutenção das condições estabelecidas quando de seu deferimento e as parcelas pagas ao longo do exercício de 2023, sobre as quais deverá incidir o reajuste correspondente ao IPCA, e com a devida compensação dos valores pagos a maior nos meses de janeiro e fevereiro de 2026.”

Instada a se manifestar quanto às alegações, a União informou que adotou providência para cumprimento da decisão proferida nestes autos em dezembro de 2025 (DJe de 7/1/26), indicando 

“[como] parâmetro de cálculo, [...] dentre outras condições, o seguinte:
a) desconsiderar a penalidade de 30%, considerando o percentual de 22,22% para as parcelas referentes à 2024 e 33,33% para as parcelas referentes à 2025; b) desconsiderar os juros; c) adotar o IPCA como indexador de atualização monetária, adotando-se para o IPCA de determinado mês no cálculo, o IPCA oficial de 2 meses anteriores; d) fazer dois cálculos paralelos, um referente à atualização dos valores pagos em 2023, més a mês, e outro referente à atualização da diferença entre os valores devidos (sem penalidade) e efetivamente pagos em 2024 e 2025, também mês a mês, todos atualizados para 01/01/26; e) somar os dois valores obtidos no item "a" e dividir por doze para encontramos a prestação média anual. f) o valor de prestação encontrado no item "e" deverá ser cobrado nos primeiros seis meses do ano, partir da prestação que vence em 01/01/26.” (eDoc. 172, destaques nossos)

É o relatório. Decido.
Com razão o Estado do Rio de Janeiro na alegação de equívoco da União no cumprimento da decisão datada de 22/12/25 (DJe de 7/1/26), ao incluir nos valores a serem pagos nos primeiros 6 (seis) meses de 2026 a “diferença entre os valores devidos (sem penalidade) e efetivamente pagos em 2024 e 2025, também mês a mês, todos atualizados para 01/01/26”.
Transcrevo a parte dispositiva da decisão cujo cumprimento é controvertido entre as partes:

“No tocante ao valor das parcelas a serem pagas pelo Estado do Rio de Janeiro no regime de recuperação fiscal sem que lhe sejam aplicadas quaisquer sanções por alegado inadimplemento do regime de recuperação fiscal, adoto o parâmetro indicado pelo ente subnacional na peça vestibular (R$ 4,9 bilhões, pagos no ano de 2023), porém entendo que a base de cálculo das parcelas a serem pagas nos primeiros 6 meses do ano de 2026 deve ser fixada de modo a refletir os valores que deixaram de ser pagos em 2024 e 2025 considerando a recomposição do valor da moeda, os quais deverão ser somados ao valor de R$ 4,9 bilhões atualizados para 2026, tudo exclusivamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).”

A decisão é expressa em indicar a manutenção do “parâmetro indicado pelo ente subnacional na peça vestibular (R$ 4,9 bilhões, pagos no ano de 2023)”, afirmando que, para o cálculo das parcelas a serem pagas nos primeiros 6 (seis) meses de 2026 devem ser incluídos “os valores que deixaram de ser pagos em 2024 e 2025 considerando a recomposição do valor da moeda”; não os valores projetados como devidos no plano de recuperação fiscal para 2024 e 2025 e que deixaram de ser pagos em razão da decisão liminar proferida nesta ação. 
Para melhor intelecção da composição dos valores das parcelas a serem pagas nos primeiros seis meses de 2026 pelo Estado Fluminense no regime de recuperação fiscal sem que lhe sejam aplicadas penalidades por descumprimento, esclareço: o valor a ser considerado como devido para 2026, para as parcelas dos primeiros  6 (seis) meses desse ano, é o de R$ 4,9 bilhões atualizado de 2003 até 2026 exclusivamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ao qual deve ser somada a diferença da atualização pelo mesmo critério (exclusivamente pelo IPCA) dos R$ 4,9 bilhões que foram pagos em 2024 e 2025 e que deixaram de ser pagas nos respectivos anos.
Ficam mantidos, dessa forma, todos os termos da decisão datada de 22/12/25 (DJe de 7/1/26).
Assim esclarecido, determino à União que proceda a novo cálculo das parcelas devidas pelo Estado do Rio de Janeiro nos primeiros 6 (seis) meses de 2026, em observância à decisão nestes autos, adotando providências necessárias para que os valores cobrados a maior nas parcelas de 2026 já adimplidas sejam compensados nas parcelas subsequentes ou recompostos ao ente, se necessário.

Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente